Tribunal: TJPA
Processo: 0007998-78.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007998-78.2016.8.14.0006

APELANTE: JONAS VASCONCELOS DA RESSUREICAO, SAMUEL OLIVEIRA PAIXAO, GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
. NÃO ACOLHIMENTO. A OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP, NÃO POSSUI CARÁTER OBRIGATÓRIO, TRATANDO-SE DE UMA RECOMENDAÇÃO, PARA QUE, SE POSSÍVEL, A PESSOA A SER RECONHECIDA SEJA COLOCADA AO LADO DE OUTRAS QUE COM ELA TIVEREM QUALQUER SEMELHANÇA, CONVIDANDO-SE QUEM TIVER DE FAZER O RECONHECIMENTO A APONTÁ-LA. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PLEITO PARA A REDUÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO
. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos por

JONAS VASCONCELOS DA RESSUREIÇÃO, SAMUEL OLIVEIRA PAIXÃO E GUSTAVO MATHEUS SILVA SANTOS
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que os condenou à
pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) de reclusão 15 (quinze) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157, § 2º, I, II e IV, c/c art. 70,

ambos do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 10/02/2016, por volta das 20:30 h, os ora recorrentes, dois deles portando armas de fogo, abordaram as vítimas que estavam circulando de automóvel pela Rua Senador Manoel Barata, esquina com Benjamim Constant, renderam-nas mediante grave ameaça e subtraíram o veículo, aparelhos celulares, joias, relógios, cartões bancários, documentos pessoais, documentos do veículo e importância em dinheiro.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformados com as condenações, os recorrentes Gustavo Matheus Silva Santos e Samuel Oliveira Paixão pugnam pela sua absolvição, alegando ausência de provas uma vez que não foram ouvidas testemunhas que tenham presenciado o fato delitivo, afirmando que o reconhecimento utilizado não se mostrou correto. No mais, requerem o redimensionamento da pena, com a redução da majorante prevista no art. 157, §2º, I, II e V do Código Penal, em seu patamar mínimo.

Já o apelante Jonas Vasconcelos da Ressureição também pleiteia pela diminuição do quantum aplicado pela majorante do art. 157, §2º, I, II e V do Código Penal, defendendo falta de fundamentação idônea para tanto, posto que deveria ser aplicada em seu grau mínimo.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça

Dulcelinda Lobato Pantoja

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela Defesa, analiso agora a preliminar levantada.

Alegam os apelantes Gustavo Santos e Samuel Paixão que houve nulidade do reconhecimento, pois teria sido feito em desconformidade com o que preceitua o Código de Processo Penal.

Não merece prosperar o citado pleito, pelo fato que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituem mera recomendação, de modo que sua inobservância, é considerada mera irregularidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. A observância às regras do art. 226 do CPP, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos, para o reconhecimento dos réus, no art. 226 do CPP, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima, de que o reconheceu como sendo o responsável pelo crime de estupro e roubo, se constitui em prova testemunhai idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo. Assim, nãô há que se falar em nulidade do reconhecimento, já que o reconhecimento é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica, especialmente por estar amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia seu valor se presente alguma circunstância que tornasse suspeita a identificação o que não é o caso dos autos. Pelo que, rejeito a preliminar. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIME DE ESTUPRO E ROUBO SIMPLES). (...) (2017.04198628-62, 181.130, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

Passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, os recorrentes Gustavo Santos e Samuel Paixão pleiteiam pela absolvição por ausência de provas.

Percebe-se que, no presente caso, não devem prosperar as razões recursais dos ora recorrentes. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, tanto pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, Policiais Militares, bem como pelo depoimento da
vítima
.

A vítima F. G. de S. M. narrou que transitava pela rua da Fábrica Phebo e, ao parar no cruzamento, viu um carro branco encostando o carro, momento em que desceu um rapaz alto que tinha uma tatuagem no braço e outros dois menores do que ele, pularam na frente do carro com duas armas, razão pela qual parou o veículo e eles adentraram no veículo. No momento seu carro andou um pouco para frente, tendo um deles lhe desferido uma coronhada em sua cabeça. Disse que eles colocaram todos no banco de trás do carro e Jonas assumiu a condução, enquanto um armado foi no banco carona e o outro no banco de trás, seguindo o caminho, dizendo que lhe deixariam na Ceasa, caso não dessem mais dinheiro. Esclarece que eles lhe agrediram bastante, retiraram todos os pertences, lhe ameaçaram de morte e lhes deixaram em uma viela próximo à rua do Bosque, no sentido Ananindeua-Belém, seguindo em frente na posse do veículo, que só foi recuperado, abandonado, cerca de sete dias depois. Disse que foram à delegacia e registraram a ocorrência. Dias depois reconheceu os acusados por um jornal, quando viu a foto do Jonas e de dois rapazes do lado dele. Afirma que só recuperou o seu carro e não o demais pertences.

A vítima J. T. M. dos S., narrou, em síntese, que era 10 de fevereiro de 2016, uma quarta-feira de cinzas, e tinham ido ao Jurunas pagar uma conta, ao sair de lá, em um cruzamento da rua Manoel Barata, parou um carro na frente e desceram três indivíduos, sendo que dois deles estavam armados, mandaram passar para o banco de trás. Esclarece que quando seu amigo Felipe foi sair do veículo, deixou o carro andar um pouco, razão pela qual levou duas coronhadas na cabeça. Disse que o mais alto, que tinha uma tatuagem no braço, foi dirigindo, outro foi no banco carona e um entrou atrás. Afirma que roubaram seu aparelho celular e o relógio, que deveriam custar um total aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais). (...)Conta que, dias depois, viram a matéria no jornal e reconheceram os acusados, que tinham cometido um outro crime de roubo, muito semelhante. Afirma que conseguiu ver o rosto dos acusados no momento do crime, razão pela qual conseguiu reconhecê-los quando viu no jornal, o que ocorreu pouquíssimos dias depois.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA

CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de roubo.

DA REDUÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2, I, II e IV DO CÓDIGO PENAL

Pleiteia a Defesa dos apelantes que as majorantes constantes no art. 157, §2º, I, II e IV devem ser reduzidas em seu patamar mínimo, posto que foram aplicadas em 3/8 com ausência de fundamentação idônea para tanto.

Não assiste razão à Defesa.

Pela análise da sentença, a MM. Magistrada assim fundamentou sobre o emprego das majorantes aplicadas aos recorrentes:

“
DAS MAJORANTES:

As provas constantes nos autos revelam que o crime de roubo foi cometido em concurso de pessoas (os três acusados), mediante o uso de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, que ficaram sob a ameaça e poder dos meliantes enquanto eles transitavam pela cidade e recolhiam seus pertences pessoais. Inclusive, os ofendidos foram deixados em lugar bem distante do qual tinha se iniciado a façanha criminosa.

Tem-se que para sua caracterização da majorante em questão, é prescindível que se saiba em poder de quem a arma estava no momento do crime e que a mesma tenha sido apreendida e periciada, desde que sua utilização esteja plenamente comprovada no encarte processual por outros meios de prova, como é o caso dos autos
.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já manifestou entendimento da prescindibilidade da apreensão da arma e de perícia técnica sobre a arma utilizada para a prática do crime de roubo, para fins de caracterizar a majorante em questão. Vejamos:

Súmula nº. 14 do TJPA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Ademais, cai por terra o pedido da defesa para afastar a grave ameaça do crime para o denunciado JONAS, com o argumento de que ele não portava arma de fogo. No crime de roubo, cometido em concurso e com o uso de arma, não importa determinar em poder de quem o artefato estava, pois se o réu participou, ainda que conduzindo o automóvel da vítima, basta para seu enquadramento no crime de roubo e aplicação da majorante em questão.

Portanto, restou plenamente caracterizada a prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, de modo que a conduta delituosa se amolda perfeitamente à tipificada no art. 157 §2º, I, II e V do CP (redação antiga), razão pela qual a pena há de ser aumentada no patamar 3/8 (três oitavos), frente a gravidade da ação criminosa, pois além de haver duas armas de fogos apontadas para as vítimas, a ação contou com a participação de três agressores e com restrição da liberdade dos ofendidos, reduzindo completamente a capacidade de reação e colocando em sério risco a vida e a integridade física de todos, o que agrava em muito o crime de roubo.”.

Desta feita, denota-se que as majorantes foram aplicadas em 3/8 (três oitavos), levando em consideração que o crime foi cometido pelos réus com a utilização de arma de fogo, causando enorme pavor às vítimas, as quais não tiveram qualquer chance de defesa, ou ainda, de fugir da situação, até mesmo porque tiveram a liberdade privada por determinado tempo dentro do carro.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO ÚNICA E VÍTIMAS DISTINTAS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. QUATRO AGENTES NA PRÁTICA DELITIVA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E AGRESSÃO. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é o de que a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único. Precedentes do STJ (HC 366.078/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/2/2017). 2. Quanto ao concurso de crimes, inafastável a incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, porquanto necessário o reexame do conjunto fático-probatório. 3. A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal - CP, o que não se constata no tocante ao vetor consequências do crime de extorsão, que foi considerado negativo com fundamento em elementos concretos. 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de causas de aumento. Nesse diapasão, a Súmula n. 443/STJ. In casu, a pena foi aumentada em 3/8 pelo Tribunal de origem, com fundamentação concreta, reveladora da acentuada gravidade do delito de roubo cometido por 4 indivíduos que restringiram a liberdade das vítimas e agrediu uma delas. Essas circunstâncias indicam o grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade da conduta, justificando o tratamento mais rigoroso adotado pela instância ordinária, em observância ao princípio da individualização da pena. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 968423 SP 2016/0215868-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2019).

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/05/2022